Tribunal: TJPA
Processo: 0008544-62.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008544-62.2018.8.14.0201

APELANTE: AILSON FERREIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. FORMA TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CPB. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 385 DO CPPB. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPPB. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
AILSON FERREIRA DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Penal nº 0008544-62.2018.8.14.0201, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de incêndio em casa habitada, na forma tentada, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
art. 250, § 1º, II, “a”, c/c art. 14, II
, e
art. 61, II, “f”, do Código Penal

Brasileiro
), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00, nos termos do
art. 387, IV, do CPPB
. A defesa sustenta a indevida exasperação da pena-base, a ocorrência de sentença
ultra petita
pelo reconhecimento da agravante e a ilegalidade da fixação da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi indevidamente fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea quanto aos motivos do crime; (ii) estabelecer se o reconhecimento da agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro
, sem pedido expresso do Ministério Público, configura sentença
ultra petita
; e (iii) determinar se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, com fundamento no
art. 387, IV, do CPPB
, em caso de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem fundamenta concretamente a valoração negativa dos motivos do crime ao destacar que o delito foi praticado após discussão conjugal, evidenciando sentimento de dominação e posse em relação à vítima, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

A individualização da pena, assegurada pelo
art. 5º, XLVI, da CF/1988
, autoriza a exasperação da pena-base quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo desproporcionalidade na fixação da reprimenda dentro do intervalo legal.

A jurisprudência do
STJ
admite a negativação dos motivos do crime em hipóteses de violência doméstica quando evidenciado ciúme ou sentimento de posse, por reforçar estruturas de dominação de gênero.

O
art. 385 do CPPB
autoriza o magistrado, nos crimes de ação pública, a reconhecer agravantes ainda que não alegadas expressamente, não havendo ofensa ao princípio da correlação quando a circunstância decorre dos fatos narrados na denúncia.

A agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal

Brasileiro
incide quando o crime é praticado com prevalecimento das relações domésticas, circunstância expressamente descrita na peça acusatória, inexistindo julgamento ultra petita.

O
art. 387, IV, do CPPB
autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso, como ocorrido na hipótese.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária prova específica do abalo, conforme entendimento consolidado do
STJ
.

O valor fixado a título de indenização revela-se moderado e proporcional à gravidade da conduta, não sendo a alegação genérica de hipossuficiência apta a afastar o dever de reparar o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa dos motivos do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta em contexto de violência doméstica.

O magistrado pode reconhecer agravante genérica de ofício, nos termos do
art. 385 do CPPB
, desde que fundada nos fatos descritos na denúncia, sem que isso configure julgamento
ultra petita
.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação de indenização mínima com base no
art. 387, IV, do CPPB
, mediante pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPB, arts. 14, II; 59; 61, II, “f”; 250, § 1º, II, “a”; CPPB, arts. 385 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 16/05/2019; STJ, AgRg no AREsp 2147915/SC, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 18/12/2024; TJ-AL, Apelação Criminal 0700056-45.2018.8.02.0061, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 17/04/2024; TJ-MG, Apelação Criminal 00068051320248130479, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 03/02/2026; TJ-RS, ACR 70074438078, Rel. Des. Fabianne Breton Baisch, j. 28/03/2018; TJ-PR, Apelação Cível 0036189-02.2019.8.16.0030, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, j. 23/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AILSON FERREIRA DE ASSIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que, nos autos da Ação Penal nº 0008544-62.2018.8.14.0201, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de incêndio em casa habitada, na forma tentada, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no
art. 250, § 1º, II, “a”, c/c art. 14, II
, e
art. 61, II, “f”, todos do Código Penal

Brasileiro
, à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme sentença.

Consta dos autos (ID.20606092, págs.1-4) que foi oferecida denúncia contra o acusado pela prática do delito previsto no
art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal Brasileiro
, na forma da
Lei nº 11.340/2006
, sob a alegação de que, em 30 de abril de 2018, por volta de 00h, teria ateado fogo na residência em que convivia com sua companheira, V. C. D. S., após discussão do casal. A materialidade encontra respaldo no Laudo nº 2018.01.000348 – CCP de Levantamento de Local de Crime contra o Patrimônio (ID.20606093, págs.1-8), que constatou a presença de substâncias inflamáveis derivadas do petróleo no imóvel.

Sobreveio sentença condenatória (ID.20606173), reconhecendo-se a tentativa, com redução da pena nos termos do
art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, bem como a incidência da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal
, fixando-se o regime inicial aberto e indeferindo-se a substituição da pena e a suspensão condicional, além de determinar o pagamento de indenização mínima à vítima, nos termos do
art. 387, IV, do CPPB
.

Irresignada, a DEFESA interpôs recurso de apelação (ID.20606179), apresentando razões nas quais sustenta, em síntese, a indevida fixação da pena-base acima do mínimo legal, ao argumento de fundamentação inidônea quanto aos motivos do crime; a ocorrência de sentença
ultra petita
pela aplicação da agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal

Brasileiro
; e a inadequação da fixação de indenização por danos morais, em razão da alegada hipossuficiência do réu e da ausência de comprovação de abalo concreto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (ID.20606183), pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da dosimetria, a possibilidade de reconhecimento de agravantes de ofício pelo magistrado, nos termos do
art. 385 do CPPB
, e a legitimidade da fixação do valor mínimo indenizatório em hipóteses de violência doméstica.

Instada a se manifestar (ID.22380973), a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, entendendo inexistir nulidade na sentença, adequada a valoração das circunstâncias judiciais e legítima a fixação da indenização mínima por danos morais.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
AILSON FERREIRA DE ASSIS
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à alegada indevida fixação da pena-base acima do mínimo legal, à suposta ocorrência de sentença
ultra petita
em razão da aplicação da agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro
, e à legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais com fundamento no
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Da fixação da pena-base

A defesa sustenta que a valoração negativa dos motivos do crime teria sido fundada em argumentação genérica, inerente ao próprio tipo penal, o que imporia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Não assiste razão ao apelante.

Consoante se extrai da sentença (ID.20606173), o Juízo de origem destacou que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica, após discussão conjugal, evidenciando sentimento de dominação e posse em relação à vítima, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

O vetor “motivos do crime”, previsto no
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, pode ser valorado negativamente quando evidenciado elemento concreto que transcenda a mera descrição típica. No caso, a fundamentação não se mostra abstrata, mas ancorada na dinâmica fática demonstrada nos autos, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob o crivo do contraditório.

Registre-se, ainda, que a individualização da pena constitui garantia constitucional prevista no
art. 5º, XLVI, da Constituição Federal de 1988
, impondo ao julgador o dever de adequar a reprimenda às particularidades do caso concreto. A exasperação da pena-base, quando fundada em elementos concretos reveladores de maior reprovabilidade, não configura

arbitrariedade, mas expressão legítima do princípio da individualização da pena.

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, dentro do intervalo abstratamente previsto (03 a 06 anos), não se verificando desproporcionalidade ou arbitrariedade que justifique a intervenção desta instância revisora.

A exasperação da pena-base é justificada quando a conduta do agente, em crimes de violência doméstica, é motivada por ciúmes ou sentimento de posse, por reforçar as estruturas de dominação masculina e revelar maior reprovabilidade.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
. 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIDO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER CONFIGURADA. ADMISSIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA OU TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE E MOTIVO DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DOS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL DO MAGISTRADO. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO IMPRECISA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero lesão no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa e em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, art. 5º, II e II, da Lei 11.340/2006. 2. Tratando-se de crime no contexto de violência de contra a mulher, a jurisprudência tem ponderado na análise valorativa das provas. Isto porque se tratando de crimes cometidos em um contexto de relações íntimas, que, por vezes, a exemplo de lesões leves, os vestígios desparecem com certa rapidez, e a palavra da vítima ganha maior valor para comprovação da autoria. 3. Presença de laudo de corpo delito comprovando a materialidade delitiva. 4. A culpabilidade exarcebada tem relação com o maior grau de reprovabilidade da conduta, e o fato a vítima ter sofrido ameaças contra si e sua família demonstram maior desvalor da conduta do réu.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, o ciúme é considerado motivo fútil no crime de lesão contra a mulher, e, in casu, o fato de o agente ter incidido no tipo por não aceitar o término do relacionamento caracteriza fundamentação idônea para a manutenção da exacerbação da pena-base quanto à negativação do vetorial dos motivos do crime
. 6. No que diz respeito à circunstância judicial da personalidade do agente, deve haver fundamentação baseada em elementos concretos, não podendo ser valorada de forma imprecisa. De acordo com a jurisprudência do STJ, não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa. 7. Pena-base redimencionada, com a exclusão do vetorial personalidade do agente. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-AL - Apelação Criminal: 0700056-45.2018.8.02.0061 Rio Largo, Relator: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2024
) (G.N.).”

II.2 – Da alegada sentença
ultra petita

A defesa sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado reconheceu a agravante prevista no
art. 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro
, sem que houvesse pedido expresso do Ministério Público, configurando decisão
ultra petita
.

A tese não prospera.

O
art. 385 do Código de Processo Penal Brasileiro
autoriza expressamente o juiz, nos crimes de ação pública, a reconhecer agravantes ainda que não tenham sido alegadas. Ademais, as agravantes genéricas não integram o tipo penal, sendo circunstâncias legais aplicáveis na segunda fase da dosimetria.

No caso, a denúncia descreveu expressamente que o fato ocorreu no contexto de relação doméstica e familiar, sendo o acusado companheiro da vítima. A incidência da agravante decorre diretamente da moldura fática narrada na exordial acusatória, inexistindo violação ao princípio da correlação ou julgamento além do pedido.

O reconhecimento de ofício de agravante prevista em lei, ainda que não requerida expressamente pelo Ministério Público, não configura julgamento
ultra petita
, conforme autoriza o art. 385 do Código de Processo Penal Brasileiro.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA - NÃO CABIMENTO - AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP E MAJORANTE DO ART. 129, § 7º, DO CP - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO. - Havendo concretos elementos probatórios demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria da infração penal, imperioso se manter a sentença condenatória - A palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la - Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para modalidade culposa, se o contexto e as circunstâncias evidenciam dolo eventual, com risco assumido pelo agente -
O Juiz pode aplicar agravante de ofício, nos termos do art. 385 do CPP, sem que isso configure ofensa ao sistema acusatório
- Aplica-se da majorante do art. 129, § 7º, CP, se verificada a prática de lesão corporal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos - Possível a fixação de valor mínimo a título de indenização, em favor da vítima, pelos danos morais e/ou materiais causados em razão da prática de infração penal no contexto de violência doméstica, desde que o requerente formule pedido específico na denúncia ou queixa. Aplicação do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.643.051/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00068051320248130479, Relator: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2026
) (G.N.).”

“ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217, A DO CP. 1. MAJORANTE. ART. 226, II DO CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AFASTAMENTO. O acusado, no processo penal, defende-se dos fatos narrados na inicial incoativa, o magistrado não podendo julgar fora desses limites, sendo inviável, então, que reconheça crime ou circunstância majorante cuja descrição não esteja expressamente exposta na denúncia, sob pena de ofensa, nomeadamente, ao princípio da correlação entre acusação e sentença, mas também aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Na hipótese, conquanto o agente ministerial não tenha descrito a adjetivadora da qualidade do agente, na peça acusatória, o magistrado unipessoal, na sentença, reconheceu aludida majorante indevidamente, impondo-se seu afastamento da condenação. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F DO CP.
Indene de dúvidas que o acusado aproveitou-se das relações domésticas para a prática criminosa, utilizando-se da facilitação do acesso que à criança possuía em razão da relação afetiva que mantinha com a avó da menina (viviam juntos). Afastada a majorante, reconhece-se a agravante. Art. 385 do CPP
. Pena aumentada em 1 ano. Pena definitiva redimensionada para 9 anos de reclusão. 2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PEDIDO MINISTERIAL DE 2º GRAU. De acordo com o... entendimento assentado pelo plenário do E. STF, no recente julgamento do HC 126.292/SP, em 17.02.2016, possível a execução provisória da pena confirmada por esta segunda instância, sem que, com isso, ocorra ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Pleito do agente ministerial de 2º Grau. Determinação ao 1º Grau de que, tão logo esgotada a jurisdição ordinária, se dê início à execução da pena. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORANTE AFASTADA. AGRAVANTE DO PREVALECIMENTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS RECONHECIDA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 9 ANOS DE RECLUSÃO. DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS MANTIDAS. A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU, DETERMINADO O INÍCIO À EXECUÇÃO DAS PENAS, TÃO LOGO ESGOTADA A JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. ( Apelação Crime Nº 70074438078, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 28/03/2018).
(
TJ-RS - ACR: 70074438078 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 28/03/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2018
) (G.N.).”

II.3 – Da indenização por danos morais

O apelante requer o afastamento da indenização fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando hipossuficiência financeira e ausência de comprovação de abalo concreto.

Também neste ponto não merece acolhimento a insurgência.

Nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso, como ocorreu na hipótese dos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária instrução probatória específica quanto à sua ocorrência.

O valor arbitrado revela-se moderado e proporcional à gravidade da conduta, não havendo demonstração de excessividade. A alegação genérica de hipossuficiência não afasta a obrigação de reparar o dano decorrente do ilícito penal.

Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, sendo dispensável a produção de prova específica para a fixação de indenização mínima, bastando o pedido expresso na denúncia.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. O pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CÍVEL em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (reparação de danos “EX DELICTO”). parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos. 1. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO RÉU EM AÇÃO PENAL POR LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 121, § 9º, CÓDIGO PENAL). OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS DECORRENTES DO CRIME. EFEITO EXTRAPENAL AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO, INDEPENDENTE DE PEDIDO NA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA CRIMINAL NO JUÍZO CÍVEL, APÓS A APURAÇÃO DO DANO. SENTENÇA LIQUIDATÓRIA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS À AUTORA, COMPANHEIRA DO RÉU À ÉPOCA DOS FATOS. INSURGÊNCIA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO MORAL DE NATUREZA IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO REsp REPETITIVO Nº 1.675.874/MS.
SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. PLEITO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA FIXADA NA ORIGEM (R$ 10.000,00) QUE OBSERVOU AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ALÉM DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPORTÂNCIA QUE NÃO SUPERA OS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EM CASOS SEMELHANTES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 3. CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE A INDENIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA MÉDIA DO INPC + IGP/DI, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. REFORMA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC/2015). POSSIBILIDADE.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO.
(TJ-PR 0036189-02.2019.8.16.0030 Foz do Iguaçu, Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 23/09/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2023
) (G.N.).”

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 08/06/2026